Tribunal: TJDFT
Processo: 0715891-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0715891-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNICA BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA AGRAVADO: ANTONIO JOSE LEITE D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação de tutela recursal interposto da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação de obrigação de fazer em que visa a transferência de veículo e adoção de outras providências, de no 0710126-59.2024.8.07.0001 (ID 58205190), ajuizada por UNICA BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA em desfavor de ANTONIO JOSE LEITE e PEDRO LOPES DE ALMEIDA, nos seguintes termos: Trata-se de processo de conhecimento, sob o rito comum. Indefiro o pedido de tutela de urgência, porquanto ela se confunde com o próprio mérito da ação, tendo caráter irreversível. Diante das especificidades da causa e com a finalidade de se adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo a análise da conveniência da audiência de conciliação para momento futuro, caso haja pedido das partes neste sentido (CPC, art. 139, VI). Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. Sem prejuízo, intime-se a parte autora para que colacione aos autos cópia da sentença proferida pelo juízo do 6o Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo o no 0733597-35.2019.8.07.0016. Prazo de 15 dias úteis, sob pena de preclusão. A parte agravante narra em suas razões recursais que: (i) nos autos do processo no 0733597-35.2019.8.07.0016 foi condenado, no ano de 2019, a proceder a transferência do veículo Chevrolet/Prisma Sed. Maxx 1.0 8V Flex Power 4P, Placa JHG-4690, ano 2009/2010, para o seu nome; (ii) o veículo foi alienado para o agravado em 04/12/2018 por procuração pública; (iii) a medida é urgente em razão de os débitos vinculados ao veículo terem sido custeados pelo agravante mesmo sendo de responsabilidade do agravado. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja transferida a titularidade da propriedade do veículo para o nome do agravado e, ao final, a confirmação da tutela provisória. Preparo ID 58205188. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal, deve ser observado os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, de modo que devem estar presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. De início, constata-se que faltou a inclusão do segundo requerido, PEDRO LOPES DE ALMEIDA, como parte agravada. Corrija-se a autuação. No particular, não se vislumbram os requisitos para o deferimento da tutela de urgência pretendida. Em consulta aos autos do processo originário, no 0710126-59.2024.8.07.0001, não foi possível localizar qualquer documento que confira verossimilhança à alegação de que o veículo foi alienado ao agravado ANTONIO JOSE LEITE, no dia 04/12/2018, como consta da inicial juntada no ID 58205191. Além disso, tendo em vista a informação de que o veículo é objeto de gravame de alienação fiduciária em favor de Porto Seguro AS CFI, e que o devedor é Pedro Lopes de Almeida (ID 58205191 - Pág. 3), não restou liminarmente demonstrado fundamento jurídico que ampare a pretensão de transferência em favor de Antônio José Leite. Outrossim, a atual jurisprudência deste eg. TJDFT é firme no sentido de que pretensão específica de transferência de titularidade de propriedade de veículo por simples ofício ao DETRAN/DF não pode ser deferida quando o órgão não integra a lide. Confira-se: JULGAMENTO SIMULTÂNEO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 0737359-68.2023.8.07.0000 E DO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 0737433-25.2023.8.07.0000. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE VEÍCULO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN. TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. LIMITES DA COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INCOMPATÍVEL COM O PROCESSO DE EXECUÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O processo encontra-se na fase de cumprimento de sentença e, desse modo, deve orientar-se pelas balizas objetivas e subjetivas do título judicial executado, motivo pelo qual é inviável impor obrigações jurídicas ao DETRAN/DF, que não fez parte do processo de origem. (...)” (Acórdão 1836195, 07374332520238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2024, publicado no DJE: 8/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO BEM NÃO EFETIVADA. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE MULTAS E DÉBITOS POSTERIORES À ALIENAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN. IMPOSSIBILIDADE. ENTE DISTRITAL ESTRANHO À RELAÇÃO PROCESSUAL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo o art. 300 do CPC, será concedida a tutela de urgência "quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". 2. A determinação de transferência da titularidade de automóvel objeto de contrato de compra e venda, bem como de multas e impostos devidos após a alienação do bem, além de encerrar medida de completa antecipação da tutela jurisdicional, o que não convém determinar sem que haja anterior triangularização do processo e possibilidade de efetivo contraditório, não se mostra viável, uma vez que o Ente Público não participa da relação processual. 3. Perigo de dano também não configurado relativamente à situação de descumprimento contratual de que tem conhecimento o autor há mais de 1 ano. Inexistentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, há de ser mantida a decisão agravada que indeferiu a tutela 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1817495, 07013890720238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 4/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao perigo da demora, a urgência se caracteriza pela possibilidade concreta e real de perecimento do bem jurídico discutido apta a tornar ineficaz o provimento após o transcurso de todo o processo, o que não é a hipótese dos autos originários. Segundo informado pelo agravante, o veículo, que está registrado em seu nome por força de determinação judicial nos autos do processo ajuizado por terceiro no 0733597-35.2019.8.07.0016, está sob sua guarda desde 24/05/2022 (ID 58205191 - Pág. 3) não havendo risco de perecimento de direito, muito menos urgência. Ante o exposto, ausente o requisito de probabilidade de provimento do recurso (art. 995 do CPC), indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Inclua-se o segundo requirido Pedro Lopes de Almeida, qualificado na petição inicial (ID 58205191 - Pág. 2), para figurar como agravado. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intimem-se os dois agravados para, querendo, contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital